Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DAS PARTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis do Gama, local do domicílio da demandante, ao fundamento de que a autora não observou as regras de competência previstas nos artigos 46 e 53, ambos do CPC, tratando-se, portanto, de hipótese de escolha aleatória de foro. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível do Gama suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que no caso em deslinde há cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, bem como de que a declaração, de ofício, de incompetência de natureza relativa contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. O Juízo suscitado, ao apontar a inobservância das regras previstas nos artigos 46 e 53, ambos do CPC, e destacar a necessidade de prevalência, no caso concreto, do critério referente ao domicílio das partes, promoveu, de ofício, a declinação de competência que tem natureza relativa.
5. Ainda que a autora, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a ré tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Estabelecida a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.